Tribunal: STF
Processo: ARE 1482598
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR CELETISTA. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPERGS. RECONHECIMENTO AO DIREITO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR CONTRATADO SOB O REGIME CELETISTA EM 1991. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS SOMENTE AO IPERGS, POR MAIS DE 25 ANOS. EC N. 20/98. TRANSPOSIÇÃO EFETIVADA SOMENTE APÓS APONTAMENTO DO TCE. BOA-FÉ. DIREITO À MANUTENÇÃO NO RPPS, DE FORMA DEFINITIVA, EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR DECISÃO DEFINITIVA PELO TCE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO DEVE SER CONDICIONAL, AO MESMO PASSO QUE DEVE SER JUSTA E EFETIVA. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO” (e-doc. 20). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).



    4. Os agravantes sustentam “trata(r)-se o presente de ação ordinária, registrada sob o n. 9007311-60.2019.8.21.0001, ajuizada por empregado público do Poder Judiciário do RS, visando a obter a declaração do direito ser aposentado pelo ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS” (fl. 2, e-doc. 36).



    Afirmam ser “notória a repercussão geral da questão constitucional ora discutida, qual seja, o vínculo previdenciário de servidor celetista, não titular de cargo efetivo e que não preencheu os requisitos da inativação antes do advento da EC n. 20/98, com o Regime Geral de Previdência Social” (fl. 7, e-doc. 36).



    Argumentam ser “evidente que a decisão de mérito vergastada vai de encontro ao entendimento firmado nos temas 70, 1.128 e 1.157, pois, em flagrante afronta à previsão constitucional de que, somente aos servidores de cargo efetivo aplica-se o Regime Próprio de Previdência Social, pois assegurou a manutenção de falecido servidor celetista ao RPPS, sem a devida observância às regras de transição estabelecidas nas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03, invocando os princípios da segurança jurídica, boa-fé e razoabilidade” (fl. 13, e-doc. 36).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 13 do art. 40 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPREGADO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPERGS. APOSENTADORIA PELO RPPS. RECONHECIMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.323.777-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 660/RG). INOCORRÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo reputou ser infraconstitucional a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral - ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes - Tema n. 660/RG. 2. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido no tocante à inocorrência de transposição ao regime geral de previdência demandaria, necessariamente, a reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.333.262-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público estadual. Contribuições recolhidas ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS). Aposentadoria. Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Reconhecimento. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.383.936-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022). 



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora